Tribunal: STF
Processo: Rcl 49290
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática com o seguinte dispositivo:



    “Diante do exposto, revogo a medida liminar, ficando prejudicado o agravo interno, e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. Sem honorários”.



    2. A parte embargante aponta que a decisão embargada “foi OMISSA ao não condenar o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais”. Alega que o falecimento da parte beneficiária ocorreu antes mesmo da concessão da tutela antecipada no processo de origem e, portanto, “ao ajuizar a reclamação, o Estado de Mato Grosso do Sul sequer havia suportado qualquer ônus financeiro, o que foi apontado pela Defensoria Pública”. Requer, assim, a condenação do Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de verba honorária à Defensoria Pública Estadual.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial com a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição.



    5. A decisão embargada, clara pela não fixação de honorários de sucumbência, teve por base a situação concreta dos autos. As informações prestadas pela autoridade reclamada registram que, “apesar da comunicação do falecimento da parte autora no processo principal, o feito seguiu seu curso normal, não tendo tal circunstância sido arguida pelas partes e seus procuradores, nem apreciada pelos órgãos que julgaram os recursos interpostos na demanda”. Destacam que interpuseram “recursos de Apelação a Defensoria Pública Estadual, discutindo os honorários de sucumbência, e o Estado de Mato Grosso do Sul, arguindo preliminarmente a necessidade de inclusão da União no polo passivo em virtude do Tema 793, e, no mais, defendendo a ausência de comprovação dos requisitos estabelecidos no Tema 106 pelo STJ, para o fornecimento dos medicamentos pleiteados”.



    6. Embora o falecimento da parte tenha ocorrido logo no início do processo de origem, o feito prosseguiu até sua fase final, com a prolação, em agravo interno em recurso extraordinário, de acórdão que não teria observado a parte final da tese de repercussão geral firmada no Tema 793, o que ensejou o ajuizamento da presente reclamação. 



    7. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em razão de inúmeras reclamações propostas sobre a matéria, analisou controvérsia sobre a forma de aplicação da tese firmada no Tema 793-RG, estabelecendo que, não obstante a solidariedade entre os entes da federação nas demandas prestacionais na área da saúde, o juiz deve observar o “direcionamento necessário do feito àquele responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz” (Rcls 50.481-AgR, 49.909-AgR-ED, 49.919-AgR-ED, 50.458-AgR, 50.649-AgR, 50.726-AgR, 50.866-AgR e 50.907-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, e as Rcls 49.890-AgR e 50.414-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli). 



    8. Nesse cenário, não me parece razoável a fixação de honorários de sucumbência para qualquer das partes.



    9. Diante do exposto, acolho os embargos para prestar esclarecimentos, sem, contudo, alterar a parte dispositiva da decisão embargada. 



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator